Tribunal: TJDFT
Processo: 0700965-07.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. NÃO DEMONSTRADAS. REDISCUSSÃO. MATÉRIAS DECIDIDAS. INVIABILIDADE. APRESENTAÇÃO DE CONTAS. INCUMBÊNCIA. RÉU. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO. EX-SÍNDICO. RESPONSABILIDADE. MANUTENÇÃO. DADOS CONTÁBEIS. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO. NÃO EVIDENCIADA.
1. Documentos extemporâneos juntados após a apelação não podem ser conhecidos quando deixarem de observar as exceções previstas no art. 435, parágrafo único do CPC/2015.
2. Na segunda fase da ação de exigir contas é inviável a rediscussão de matérias já decididas na primeira fase. Precedentes.
3. Na ação de exigir contas, a decisão que julga procedente o pedido condenará o réu a prestar contas no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar, podendo o juiz determinar a realização de perícia, se necessário (CPC, art. 550, §§ 5o e 6o).
4. Se o réu não apresentar as contas no prazo estabelecido, cabe ao autor apresentá-las na forma adequada, no prazo de 15 dias, já instruídas com os documentos justificativos, com as receitas, despesas, investimentos e respectivo saldo (CPC, art. 550, § 6o e art. 551, § 2o).
5. Descabido o argumento do ex-síndico de que não poderia prestar contas do período de sua gestão, pois deve manter sob seu poder, por 5 anos, toda a documentação relativa ao condomínio, para verificação contábil (CC, art. 1.348, IV e Lei no 4.591/94, art. 22, § 1o, e e g).
6. Eventuais atos que impossibilitem o ex-síndico de prestar contas podem ser coibidos pelo Poder Judiciário, desde que comprovados.
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.